Tribunal: CARF
Processo: 11080.723216/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723216/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.704 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JACI DA ROCHA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723216/2012-62
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723216/2012-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/95):
O contribuinte supraidentificado teve deduções de despesas médicas glosadas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2010, ano-calendário 2009,
conforme descrição da infração nas folhas 20 e 21. Enquadramento Legal: Art. 8o,
inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O notificado apresentou a impugnação das folhas 02 a 15, contestando integralmente o
lançamento e anexa os documentos das folhas 26 a 45 e 52 a 83 para comprovar as
informações referente as despesas glosadas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. Não comprovadas as deduções na
fase impugnatória, devem ser mantidas as glosas das deduções.
Cientificada da decisão, em 25/06/2013 (fls. 99/100), a contribuinte, em
17/07/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 101/113), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os recibos e notas fiscais apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis a comprovar as despesas médicas
realizadas, não tendo sido tais documentos considerados inidôneos pela fiscalização, o que
demonstra a boa-fé da contribuinte, cujos pagamentos foram efetuados em espécie. Cita
jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, demonstrada a
insubsistência e improcedência do lançamento, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 29/03/2022, a Recorrente peticionou trazendo aos autos memorial, pugnando
pelo provimento do recurso com o cancelamento da glosa das despesas em litígio (fls. 118/119).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723216/2012-62

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Adriana
Sfair da Silva (R$ 12.000,00), Laura Flores Soares Reis (R$ 10.800,00) e Alacir Eickhoff (R$
7.000,00) e ao Laboratório Weinmann S/A (R$ 14,00), por ausência de comprovação do
efetivo pagamento quanto aos profissionais contratados e ausência de previsão legal em
relação a despesa remanescente com o Laboratório, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 94/959), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 18/23), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723216/2012-62

Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos e notas fiscais como suficientes para justificar as deduções
pleiteadas, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços
realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outras, com a
apresentação de declaração emitida pelos profissionais contratados, contendo todos os
requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos
valores pagos, bem como considerando que a despesa laboratorial remanescente refere-se a taxa
de entrega, portanto indedutível por falta de previsão legal – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
95), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
A motivação do lançamento foi a glosa de despesas médicas no valor de R$ 29.814,00
por falta de comprovação da efetividade das despesas e dos serviços prestados conforme
descrito nas folhas 20/21. A contribuinte foi intimada através do documento da folha 25
a comprovar os pagamentos efetuados aos três profissionais no valor de R$
29.800,00 tendo por base os artigos 835, 842, 844, 927 a 929 e parágrafos do RIR.
De fato, a contribuinte não atendeu a Intimação de no 354/2011 da folha 25 quando foi
solicitada a comprovação dos pagamentos através de cópia dos cheques compensados,
faturas de cartão de crédito, transferências e extratos bancários. A contribuinte poderia
ter atendido a solicitação e não o faz na fase de impugnação e, portanto, não atende
a exigência fundamentada na intimação. Portanto, fica mantido o crédito tributário
exigido.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.704 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723216/2012-62

Fl. 124
DF CARF MF
Original